Tribunal: TJSP
Processo: 2092616-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Valentino Aparecido de Andrade
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NEGADA PARA ASSEGURAR COBERTURA A TRATAMENTO CIRÚRGICO PÓS-BARIÁTRICA.
SITUAÇÃO ACAUTELANDA QUE NÃO FOI BEM AVALIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA QUE INDICA A NECESSIDADE PREMENTE DO TRATAMENTO CIRÚRGICO.
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE QUE FORMA O CONTEÚDO DE NORMA CONSTITUCIONAL E QUE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NEGADA PARA ASSEGURAR COBERTURA A TRATAMENTO CIRÚRGICO PÓS-BARIÁTRICA.
SITUAÇÃO ACAUTELANDA QUE NÃO FOI BEM AVALIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA QUE INDICA A NECESSIDADE PREMENTE DO TRATAMENTO CIRÚRGICO.
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE QUE FORMA O CONTEÚDO DE NORMA CONSTITUCIONAL E QUE DEVE SER APLICADO COMO IMPORTANTE MATERIAL HERMENÊUTICO EM CONTRATOS DE NATUREZA PRIVADA, SOBRETUDO QUANDO É DE CONSUMO A RELAÇÃO JURÍDICO-MATERIAL OBJETO DA LIDE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA TÉCNICA DE PONDERAÇÃO.
AFERIÇÃO, SOB O CRITÉRIO QUE DETERMINA SE DEVA EVITAR, TANTO QUANTO POSSÍVEL, A OCORRÊNCIA DE UM "MAL MAIOR", QUE DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO A POSIÇÃO DE CADA PARTE NO PROCESSO E DOS RISCOS A QUE ESTÃO SUBMETIDAS EM FUNÇÃO DO TEMPO CONSUMIDO NO PROCESSO. AUTORA QUE, NESSE CONTEXTO, NÃO CONTANDO COM A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, ESTARIA A SUPORTAR RISCOS MAIORES DO QUE SUCEDE COM A RÉ.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA.

RELATÓRIO